Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-03.2022.8.14.0131
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800047-03.2022.8.14.0131

APELANTE: LEONARDO VALE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE COCAÍNA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte de aproximadamente 19,5 kg de cocaína com destino ao Estado do Maranhão, fixando-lhe a pena de 5 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 487 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há elementos para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se estão presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da mesma lei para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) verificar a necessidade de readequação da dosimetria da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento do tráfico interestadual foi corretamente aplicada, com base na confissão do réu e nas circunstâncias da abordagem, conforme entendimento firmado na Súmula 587 do STJ.
4. Presentes os requisitos legais, reconhece-se a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, sendo o réu primário, com bons antecedentes e sem vínculo demonstrado com organização criminosa.
5. Redimensionada a pena, fixando-se a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se os 487 dias-multa à razão mínima legal.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal.

Tese de julgamento
: 1. “A intenção inequívoca de transportar droga para outro estado da federação é suficiente para aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.” 2. “A quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não afastam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, quando ausentes provas de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V; Código Penal, arts. 44 e 68.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 587; STJ, AgRg no HC 796504/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/05/2023; STJ, AgRg no HC 889399/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONARDO VALE DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA (ID 30998246), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima legal.

Consta da
denúncia
(ID 30998015) que, no dia 11/02/2022, por volta das 10h20min, na Rodovia BR-230, trecho que corta a Vila de Belo Monte, nesta Comarca, o apelante foi abordado por policiais rodoviários federais quando conduzia uma van Renault/Master, ocasião em que, após busca minuciosa no veículo, foi localizado um fundo falso na lateral esquerda, contendo 19 (dezenove) barras de substância entorpecente, posteriormente identificada como cocaína, totalizando 19,565 kg.

Segundo narrado, durante a abordagem o réu apresentou nervosismo acentuado e versões contraditórias acerca da viagem, vindo posteriormente a admitir que transportava a droga para o Estado do Maranhão, onde a entregaria a terceiro previamente ajustado, mediante pagamento por quilograma transportado. A materialidade delitiva restou evidenciada por laudo toxicológico definitivo, enquanto a autoria foi atribuída ao acusado a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Nas
razões recursais
(ID 30998251), a defesa sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal, bem como a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, adoção de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 30998264), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
(ID 32204890), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, para reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se, no mais, os demais termos da condenação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço integralmente
do recurso interposto.

MÉRITO

1.
Afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual

Insurge-se a defesa contra a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de inexistirem provas seguras de que a substância entorpecente apreendida teria como destino outro Estado da Federação, afirmando, ainda, que o apelante não detinha conhecimento certo acerca do destinatário final da droga.

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva.

Da análise da sentença e do conjunto probatório, verifica-se que a causa de aumento foi aplicada com base em elementos concretos, não se tratando de presunção ou ilação abstrata. O próprio apelante, desde o momento da abordagem policial, admitiu que transportava a droga para a cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, onde realizaria a entrega a terceiro previamente ajustado, mediante contraprestação financeira. Tal versão foi reiterada em juízo e corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas,
é desnecessária a efetiva transposição das divisas estaduais
, bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, entendimento consolidado na Súmula nº 587 daquela Corte:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.” (Súmula 587/STJ)

No mesmo sentido:

“
Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados.
No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante.” (STJ - AREsp: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024) (grifei)

No caso concreto, a destinação interestadual restou suficientemente comprovada pela confissão do réu, pelo itinerário da viagem, pela forma de acondicionamento da droga e pelas circunstâncias da abordagem, razão pela qual deve ser mantida a causa de aumento.

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva.

2.
Absolvição por insuficiência de provas

A pretensão absolutória igualmente não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 30997840, pág. 1-3), pelo Termo de Apreensão (ID 30997840, pág. 42-44) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.06000017-QUI (ID 30998116), que confirmou tratar-se de 19,565 kg (dezenove quilos, quinhentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, substância entorpecente proscrita, de elevado potencial lesivo.

A autoria, por sua vez, emerge de um conjunto probatório sólido e coerente, formado pelos depoimentos firmes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, bem como pela confissão judicial do próprio apelante, que admitiu, de forma consciente e voluntária, o transporte da droga mediante contraprestação financeira.

É pacífico o entendimento segundo o qual os depoimentos de agentes públicos, quando prestados de forma coerente e harmônica, possuem plena validade probatória, não havendo presunção de suspeição pelo simples fato de integrarem os quadros estatais.

Nesse sentido:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

A negativa defensiva, isolada e dissociada do acervo probatório, não se mostra apta a afastar a certeza da autoria e da materialidade,
devendo ser mantida a condenação.

3.
Reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado

A defesa pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sustentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e que não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Embora o Juízo de origem tenha afastado a minorante com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida e nas circunstâncias do delito, a jurisprudência atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça, alinhada à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 712), é no sentido de que a natureza e a quantidade do entorpecente, por si sós, não constituem fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor, devendo tais elementos ser valorados, com preponderância, na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no caso em que o agente, na qualidade de mula do tráfico, agiu, de modo esporádico, como transportador de droga,
ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e tenha ciência do que transportaria, não há presunção de habitualidade delitiva, situação, portanto, insuficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
" (AgRg no HC n. 697.948/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 2. Apesar da grande quantidade de droga apreendida (2.719 kg de maconha),
trata-se de agente primário, enquadrado na condição de mula, não tendo sido indicado nenhum elemento adicional, além da quantidade de droga, que demonstre cabalmente sua inserção em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou a apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, sendo, portanto, cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
” (STJ - AgRg no HC: 796504 PR 2023/0006232-5, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (grifei)

Nesse sentido:

“Quanto à revisão da pena,
tem-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
. 2.
A quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento suficiente para o afastamento do redutor
, consoante o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgRg no HC: 889399 SP 2024/0035748-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (grifei)

No caso dos autos, inexistem elementos concretos que indiquem dedicação habitual do réu ao tráfico ou sua integração a organização criminosa, razão pela qual deve ser reconhecida a causa especial de diminuição.

Embora a sentença tenha inferido dedicação criminosa a partir da quantidade de droga, do modus operandi e de dados extraídos da perícia telefônica, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes, à luz da orientação consolidada dos Tribunais Superiores, para afastar a incidência da minorante.

Todavia, consideradas a expressiva quantidade de droga apreendida e a caracterização do tráfico interestadual, mostra-se adequada a aplicação do redutor no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

4.
Readequação da dosimetria da pena

Reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como constatadas inconsistências aritméticas e lógico-jurídicas na dosimetria levada a efeito na sentença, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, nos termos do art. 68 do Código Penal, com fixação integral da pena nesta instância revisora, observada a vedação à reformatio in pejus.

Primeira fase

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem afirmou valorar negativamente a natureza e a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida, invocando o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, embora tenha consignado a existência de circunstância judicial desfavorável, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, qualificando-a, contraditoriamente, como “mínimo legal”.

Tal fundamentação revela incoerência interna, uma vez que o mínimo abstratamente cominado ao delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de
05 (cinco) anos de reclusão
, não sendo juridicamente possível qualificá-la como pena mínima quando superior a tal patamar, sobretudo sem explicitação do critério quantitativo de exasperação adotado.

Além disso, conforme orientação consolidada do STJ, a natureza e a quantidade da droga, embora relevantes, devem ser valoradas de forma proporcional e motivada, não se admitindo majoração genérica ou desprovida de critério objetivo.

Diante disso, e considerando que eventual correção não pode agravar a situação do réu,
mantém-se a pena-base tal como fixada na sentença
, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, bem como a pena de multa em
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão unitária mínima legal, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
, sem que isso implique plena adesão à fundamentação adotada na origem.

Segunda fase

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, circunstância expressamente admitida pelo réu desde o momento da prisão em flagrante e reiterada em juízo.

Cuida-se de mera correção de erro material, que não importa agravamento da situação do réu. Partindo-se da pena-base de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, correspondente a 70 (setenta) meses, a redução de
1/6 (um sexto)
importa na diminuição de aproximadamente
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias
, resultando na pena intermediária de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e não de 04 anos, 10 meses e 10 dias, como consignado.

Assim,
corrijo o erro material
, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com a correspondente redução proporcional da pena de multa para
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, mantendo-se o critério adotado pelo Juízo de origem.

Terceira fase

Na terceira fase, incidem as causas de aumento e de diminuição.

Inicialmente, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, diante da inequívoca comprovação da intenção de realização de tráfico interestadual, conforme amplamente fundamentado no exame do mérito, em consonância com a Súmula nº 587 do Superior Tribunal de Justiça. Mantém-se, portanto, o aumento no patamar de
1/6 (um sexto)
.

Aplicado o referido aumento sobre a pena intermediária de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, chega-se à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com elevação proporcional da multa para
487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa
.

Na sequência, diversamente do entendimento adotado na sentença, reconhece-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, embora expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
a natureza e a quantidade da droga, isoladamente consideradas, não constituem fundamento idôneo para afastar o redutor
, exigindo-se, para tanto, elementos concretos que demonstrem a dedicação habitual do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa, o que não se verifica no caso concreto.

No presente feito, o réu é primário, possui bons antecedentes, não ostenta condenações anteriores e não há prova segura de atuação reiterada no tráfico ou de vínculo estrutural com organização criminosa, sendo insuficientes, para tal finalidade, ilações genéricas acerca do modus operandi ou da vantagem econômica auferida.

Todavia, consideradas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade da droga e a caracterização do tráfico interestadual,
a redução deve incidir no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Aplicada a redução de
1/6
sobre a pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, chega-se à
pena definitiva de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantida a pena de multa em
487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa
, à razão unitária mínima legal.

Regime inicial e demais consectários

Considerado o quantum final da pena, bem como as circunstâncias judiciais do caso concreto, mostra-se adequado o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Inviável, por ora, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
redimensionando a pena definitiva para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa
e, no mais, os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026